Tribunal: TJSP
Processo: 1007866-49.2016.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade e omissão quanto à suspensão determinada pela decisão prolatada nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862) – Ausência dos vícios -Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral - Pretensão de aplicação do INPC conforme determinado

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade e omissão quanto à suspensão determinada pela decisão prolatada nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862) – Ausência dos vícios -Acórdão embargado que determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral - Pretensão de aplicação do INPC conforme determinado pelo STJ no Tema 905 - Descabimento – Decisão que obedeceu o decidido pelo C.STF - Caráter infringentes dos embargos caracterizado - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007866-49.2016.8.26.0077/50001, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado GILMAR
FIRMINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007866-49.2016.8.26.0077/50001 -Voto no 15.285
2
VOTO No: 15.285
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1007866-49.2016.8.26.0077/50001
COMARCA: BIRIGUI - 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: GILMAR FIRMINO DOS SANTOS
Embargos de Declaração Alegação de obscuridade e omissão
quanto à suspensão determinada pela decisão prolatada nos
Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema
862)
Ausência dos vícios -Acórdão embargado que
determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em
observância ao decidido no Tema 810 da repercussão geral -
Pretensão de aplicação do INPC conforme determinado pelo
STJ no Tema 905 - Descabimento Decisão que obedeceu o
decidido pelo C.STF - Caráter infringentes dos embargos
caracterizado - Prequestionamento da matéria debatida nos
autos - Decisão que contem argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada
Embargos rejeitados, com
observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, com
supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil contra o V. Acórdão de fls.
174/178.
O embargante, aduz que o V. Acórdão embargado se mostra
obscuro e contraditório no que tange a condenação imposta ao INSS com a fixação da
DIB do auxílio-acidente em afronta à decisão prolatada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862), que
determinou a suspensão dos processos judiciais sobre a matéria em âmbito nacional.
Aduz, ainda, que V. Acórdão determinou a aplicação do IPCA-E em substituição à TR,
a partir de 30.06.2009. Alega, o embargante, que no julgamento do RE 870.947 -Tema
810 a TR foi declarada inconstitucional para a correção dos débitos fazendários no
período que antecede a expedição de precatórios e RPVs, contudo, na conclusão do
julgamento do Tema 810, o C. Supremo Tribunal Federal não especificou o índice a ser
utilizado em substituição à TR. Argumenta, que o C. STJ, quando do Tema 905,
entendeu inaplicável a TR, determinando a aplicação do INPC em substituição. Por
fim, prequestiona a matéria e requer sejam acolhidos para que o termo inicial do
benefício seja fixado na data da juntada do laudo médico aos autos ou, ao menos, seja
determinada a suspensão do feito até o julgamento do Tem 862 pelo E. STJ, bem ainda,
que se determine a aplicação do INPC no lugar da TR, sob pena de violação ao art. 927,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007866-49.2016.8.26.0077/50001 -Voto no 15.285
3
III, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte embargada para os termos do §
2o do art. 1023 do CPC.
Da análise dos embargos, tenho que inexiste obscuridade ou
contradição no julgado a medida que V. Acórdão reconheceu o direito do autor à
percepção do auxílio-acidente, na forma legal, definindo o termo inicial do benefício em
questão.
Não há, portanto, nenhum item a ser esclarecido neste tocante.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia
(REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva,
desnecessária a suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada
no Recurso Especial em referência.
Outrossim, quanto aos índices de atualização monetária, o
V.Aresto debateu a matéria posta em discussão, assim fundamentando seu
posicionamento:
“(...) De outro lado, é certo que o C. Supremo
Tribunal
Federal
ao
julgar
o
Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em
repercussão geral, de modo inequívoco, ratificou
a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR),
prevista pela Lei 11.960/09, como índice de
atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos
julgados em testilha que a correção aplicada na
apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e,
daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção
da Taxa Referencial (TR).
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o
INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até
junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de
junho de 2009, o índice indicado pelo Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
do
RE
870.947/SE (repercussão geral Tema no 810),
principalmente
diante
da
conclusão
do
julgamento dos Embargos de Declaração opostos
no citado Recurso Extraordinário, datada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007866-49.2016.8.26.0077/50001 -Voto no 15.285
4
03/10/2019” (fls. 206).
Acresça-se, que a tese levantada pelo embargante não se sustenta,
vez que o Min. Luiz Fux propôs em seu voto a aplicação do IPCA-E como índice de
correção monetária das parcelas em atraso, quando do julgamento da questão de ordem
nas ADIs no 4.357 e 4.425 que tratou da correção dos precatórios e, diferentemente do
que entende a autarquia, não restou vencido o voto de referido Ministro, que por sua
vez, qual fora acompanhado pela maioria dos demais julgadores.
Ademais, quando do julgamento dos embargos de declaração
opostos pelo INSS naqueles autos, resta claro pela leitura do inteiro teor do acórdão,
inexistir qualquer dúvida quanto a determinação da aplicação do IPCA-E, vez que o
Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, aventou a ocorrência de erro material na escolha
do IPCA-E e sugeriu sua correção ex officio para substitui-lo pelo INPC, restando,
entretanto, vencido.
Logo, ausente a violação ao art. 927, III do Código de Processo
Civil, vez que cumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste vício a ser sanado.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que
não se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de
forma excepcional.
Ademais, oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados,
para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão
sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em
julgamento e explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Vale ressaltar que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do CPC, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007866-49.2016.8.26.0077/50001 -Voto no 15.285
5
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, com observação.
JOÃO ANTUNES
Relator